Tribunal: TJDFT
Processo: 0717715-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento contra Decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu pedido da Defensoria Publica, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, para expedição de ofício à instituição financeira para informar a natureza da conta bancária em que ocorreu o bloqueio de numerário da parte executada, pelo sistema Bacenjud. Em síntese, sustenta que a Decisão agravada infringe diretamente os princípios da ampla defesa e da ampla produção probatória. Argumenta que embora, em regra, a iniciativa de demonstrar a natureza da conta penhorada fique a cargo da parte executada, no caso, esta está sendo representada pela Curadoria Especial, que tem a finalidade de garantir os interesses de sujeitos em situações específicas de vulnerabilidade. Aduz que em se tratando de informações protegidas por sigilo, não lhe é possível diligenciar junto ao banco para obter as informações necessárias, fazendo-se necessária a intervenção do Poder Judiciário. Invoca o principio da cooperação, cita precedentes que considera favoráveis à pretensão e pugna pela suspensão dos efeitos da Decisão agravada. No mérito, pelo provimento do recurso para deferimento do pedido. Requer a gratuidade de Justiça. É a suma da pretensão. Defiro a gratuidade de Justiça ex vi dos artigos 98 e 99 §§ 2o e 3o do CPC. Não obstante a irresignação recursal, entendo que merecem ser mantidos os efeitos da Decisão agravada pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. Consoante já decidiu esta egrégia 7a Turma Cível, “não obstante a louvável e diligente conduta da Defensoria Pública na condição de Curadora de Ausentes, no sentido de evitar que a penhora recaia sobre verba impenhorável, há de se destacar que não é razoável que a própria devedora, ao perceber o bloqueio judicial, não tenha vindo em Juízo para alegar eventual ilegalidade na medida constritiva, fazendo-se presumir que ao não impugnar o indigitado bloqueio anuiu com a persecução patrimonial judicial efetivada”. (07137035820188070000 – ac. 1136913 - 7a Turma Cível – Rela Desa LEILA ARLANCH - PJe : 16/11/2018.) Assim, “diante da inércia do devedor/executado em arguir eventual impenhorabilidade do valor bloqueado, não cabe ao Judiciário, em prejuízo do credor/exequente, efetivar diligências junto a instituições financeiras a fim de apurar a natureza de conta em que o crédito foi bloqueado, haja vista que tal atribuição incumbe à parte devedora e que a execução deve tramitar com vista à satisfação do crédito.” (07105951620218070000 – ac. 1364331 - 7a Turma Cível – Rela Desa GISLENE PINHEIRO - PJe : 31/08/2021). Nesta esteira, sem vislumbrar a probabilidade do direito alegado, INDEFIRO A LIMINAR. À parte agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2022 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator